Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737802-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMARIO ARAUJO CORDEIRO EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Romário Araújo Cordeiro, em face da r. decisão (ID 51123125) que, em Agravo de Instrumento originário do Mandado de Segurança movido em desfavor do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir a participação do impetrante na terceira fase do concurso público para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sob a condição sub judice. Nas razões recursais (ID 51423235), o Embargante afirma a existência de omissão na decisão embargada, quanto à fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial e multa diária para o caso de descumprimento. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão apontada para fazer constar, expressamente, o prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) para cumprimento da liminar, estipulando-se, ainda, o valor da multa cominatória. O Agravado/Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 51782390), bem como documentos comprovando o cumprimento da decisão embargada (IDs 51782375 e 51782393). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada fez uma ampla e clara apreciação da matéria, não incorrendo em qualquer omissão. Apesar de pleitear a fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, bem como astreintes, o Agravante/Embargante não alega e nem comprova o descumprimento da determinação judicial. Por outro lado, após intimado, o Agravado/Embargado acostou aos autos documentos comprobatórios do cumprimento da liminar (IDs 51782375 e 51782393), o que afasta a necessidade de fixação de prazo e multa cominatória. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator